Tribunal: TJES
Processo: 5001468-31.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001468-31.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE CUSTEIO NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. DIRECIONAMENTO PARA REDE CREDENCIADA EM LOCALIDADE DISTANTE. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DO DESLOCAMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica situada no município de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode direcionar o beneficiário para tratamento em município diverso de sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação da operadora de fornecer atendimento na região geográfica de abrangência do plano de saúde deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando a distância, a frequência do tratamento e as condições de deslocamento.

4. A exigência de deslocamento diário de aproximadamente 100 km (ida e volta) para a realização de terapias contínuas é irrazoável e inviabiliza o tratamento, a rotina familiar e a frequência escolar da criança.

5. O caso não se equipara ao deslocamento entre municípios limítrofes de uma região metropolitana, que são servidos por transporte público regular e de fácil acesso.

6. A irrazoabilidade e a dificuldade impostas pelo deslocamento configuram exceção à regra geral de cobertura na região de saúde, tornando obrigatório o custeio do tratamento no município de domicílio do paciente.

7. É desarrazoada a alteração abrupta da clínica onde o tratamento já foi iniciado, especialmente para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, que possuem dificuldade de socialização e necessitam da manutenção do vínculo terapêutico para a evolução do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A delimitação da cobertura do plano de saúde à sua área de atuação geográfica deve ser interpretada com razoabilidade, ponderando-se a distância, a frequência das terapias e as condições de deslocamento do beneficiário. 2. Impõe-se à operadora o custeio de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de domicílio do beneficiário, ainda que em rede não credenciada, quando o deslocamento para a rede credenciada em outra localidade se mostra irrazoável e inviabiliza a continuidade das terapias diárias. 3. A interrupção de tratamento já iniciado e a imposição de mudança abrupta de clínica são prejudiciais ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), violando a necessidade de preservação do vínculo terapêutico estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001468-31.2023.8.08.0026

Apelante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado:
R.S.C.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por
R.S.C.
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a fornecer ao autor o tratamento indicado nos laudos médicos em clínica situada na cidade de Itapemirim/ES.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita, votou pelo provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos, por entender que a obrigação de custear o tratamento deve se limitar ao atendimento na referida região, sem impor à Unimed a obrigação de assegurar o atendimento estritamente no município de residência.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico
.

Embora concorde com o entendimento de que a cobertura do tratamento pode ser disponibilizado na região geográfica de atuação do plano, deve-se analisar, sobretudo, a razoabilidade da medida, considerando a distância entre os centros urbanos, a frequência do tratamento (diário, semanal ou mensal) e das condições de deslocamento, observando as opções de vias e modais de transporte disponíveis.

No caso, vê-se que o autor é portador de transtorno do espectro autista (TEA), lhe tendo sido prescrito acompanhamento por equipe multidisciplinar, com tratamento comportamental (ABA) composta por psicoterapeuta individual ambulatorial (com formação em ABA); terapeuta ocupacional ambulatorial (com formação em integração sensorial de Ayres), fonoaudiólogo e psicopedagogia ambulatorial.

Esses tratamentos eram realizados, mediante reembolso, em uma clínica particular (Clínica ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER LTDA) uma vez que a requerida não possui no município do domicílio do autor, clínica credenciada, entretanto, passou a recusar o reembolso indicando clínica credenciada localizada na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que exigiria deslocamentos de cerca de 100 km (ida e volta) diariamente, inviável à rotina dos pais e da própria criança que frequenta ainda creche municipal.

Ou seja, não se está falando de municípios limítrofes de pequena dimensão geográfica de uma região metropolitana, servida de transporte urbano público regular, a permitir deslocamento fácil no dia-a-dia.

Assim entendo enquadrar-se o caso na exceção que aponta a obrigatoriedade de custeio em clínica no município de domicílio do paciente eis que irrazoável impor a exigência de deslocamento para município, ainda que limítrofe, dada a distância e dificuldades que inviabilizam o tratamento. No mesmo sentido, cito precedentes deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REGIÃO SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CRIANÇA. AUTISMO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido, devendo os casos serem analisados conforme suas peculiaridades; 2. O agravante fazia acompanhamento em clínica multidisciplinar situada em seu município de residência desde o início do ano de 2023 e, pela condição de autismo, o deslocamento para cidade distante lhe causa transtornos e prejudicaria o seu tratamento, especialmente pelo tratamento ser diário; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011574-33.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002793-22.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 21/Fev/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – IMPOSIÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO DISTANTE – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 4. Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5018089-50.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Mai/2025)

Não bastasse, isso, já externei em outras oportunidades ser desarrazoado impor a alteração abrupta da clínica em que se realiza tratamento em pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista, eis que consoante sabido, apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.

Portanto, se já iniciado o tratamento em clínica particular, mediante reembolso, no município de domicílio do paciente, não poderia a operadora do plano, de forma açodada impor o acompanhamento em outra clínica, ainda mais exigindo deslocamento de quase 100 quilômetros diariamente.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 19.05.2025

VOTO-VISTA

Com a devida vênia, d
ivirjo do entendimento lançado pel
a

i
lustre Desembargadora Relator
a para
acompanhar a divergência inaugurada pelo renomado Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior, negando provimento ao recurso interposto
.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual de 02.06.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A operadora de Saúde se insurge contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
que a condenou
a
fornecer ao autor o tratamento indicado nos laudos médicos em clínica situada na cidade de Itapemirim/ES,
além do
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) não houve negativa de tratamento, pois a operadora sempre garantiu o atendimento do autor, inicialmente por meio de reembolso, e posteriormente, por meio da indicação de clínica credenciada na mesma região de saúde; (b) não há obrigação contratual de fornecer o tratamento na clínica escolhida pelo autor, visto que o plano de saúde deve disponibilizar o atendimento dentro da rede credenciada, conforme prevê a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS; (c) a distância entre Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim (aproximadamente 45 km) não inviabiliza o tratamento, não havendo razão para impor à operadora a obrigação de custear o atendimento em clínica particular; (d) a decisão de primeiro grau desconsiderou a legislação e jurisprudência aplicáveis, que reconhecem a validade das cláusulas contratuais e a obrigação do beneficiário em utilizar a rede credenciada; (e) subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, o reembolso seja limitado aos valores praticados pela rede credenciada da operadora.

A controvérsia central,
portanto,
está na obrigatoriedade de custeio da terapia especializada ABA em clínica não referenciada, fora da rede credenciada do plano, conforme solicitado pela parte apelada, que é diagnosticada com
transtorno do espectro autista (TEA), sendo que não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela em seu município.

A Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela RN n. 566/2022, regulamenta que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhecem a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

“
Acerca do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, vem decidindo o C. STJ que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento’ (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
E, conforme disposto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2024) (g. n.)

“
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada ‘região de saúde’, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011320-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2024) (g. n.)

Além disso, a Resolução Normativa n. 539 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige a cobertura de tratamentos para transtornos do desenvolvimento, incluindo o TEA, não havendo dúvida, portanto, sobre a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir o tratamento da paciente, considerando que o transtorno do espectro autista é uma condição expressamente prevista pela norma.

Exatamente por isso, ao apreciar o agravo de instrumento nº 5011574-33.2023.8.08.0000, entendi por bem manter a decisão proveniente do juízo de origem que deferiu a medida urgente em favor da autora.

No entanto, tenho a posição de que as operadoras de saúde tem autorização legal para estabelecer as regiões saúde no âmbito da organização de seus atendimentos.

Nesse sentido, a
Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela RN n. 566/2022, regulamenta que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

Inclusive,
respectivo
entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

“
Acerca do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, vem decidindo o C. STJ que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento’ (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
E, conforme disposto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe.
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2024) (g. n.)

“
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada ‘região de saúde’, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
.
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011320-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2024) (g. n.)

No caso, conforme já de manifestei em pretensões de atendimento na mesma região discutida no presente recurso, o deslocamento não é desarrazoado ao ponto de impedir o tratamento da criança, de modo que deve ser respeitada a organização administrativa da operadora.

Assim,
ao determinar o custeio irrestrito da terapia ABA em clínica não credenciada, a sentença acabou por desconsiderar os princípios de equilíbrio contratual e a própria função social do contrato de saúde suplementar, que visa preservar o acesso à saúde para todos os segurados, sem impor oneração desproporcional a uma única parte.

Portanto, entendo que a obrigação de custear o tratamento deve se limitar ao atendimento na referida região, sem impor à Unimed a obrigação de assegurar o atendimento estritamente no município de residência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento

para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em razão da nova feição sucumbencial, inverto os ônus fixados na sentença, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.